Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE NULIDADES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (por onze vezes), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, além de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa, à razão unitária de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. Afasta-se as preliminares suscitadas quando não se verificam vícios ou ilegalidades a serem sanados. 3.1. Eventual violação da cadeia de custódia deve ser tratada no campo da valoração da prova e não da validade. Precedente do STJ. 3.2. Ao contrário do que é sustentado pela Defesa, há provas independentes a demonstrar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao réu. 3.3. Não há que se falar em ausência de fundamentação na sentença quando da sua simples leitura depreende-se quais foram os onze fatos que ensejaram a condenação, todos devidamente descritos na denúncia.
3. Não há como acolher o pedido de absolvição se devidamente comprovado pelo conjunto probatório, sobretudo pela palavra das vítimas e das testemunhas, aliada às provas documentais, a prática do delito de estelionato, consistente na consciência e vontade de enganar outrem, mediante ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio. 4.1. Por consequência, também é inviável a devolução dos equipamentos apreendidos e a revogação da decretação de indisponibilidade do imóvel pertencente ao réu, porque aqueles servem como prova da condenação e este poderá ser convertido em restituição dos prejuízos sofridos pelas vítimas.
4. A análise negativa da culpabilidade e das consequências do crime é justificada quando extrapolaram ao esperado pelo tipo penal, conforme os fatos concretamente analisados. 5.1. Adequado o acréscimo utilizado pelo Juiz sentenciante quando não excede ao critério jurisprudencial mais aceito, segundo o qual a pena-base deve ser majorada na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas, por cada circunstância judicial.
5. Reduz-se a sanção pecuniária para manter a proporcionalidade com a pena corporal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.